Tribunal: TJDFT
Processo: 0724079-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Número do processo: 0724079-35.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: REBECA CAMPOS SOUZA ALVES PACIENTE: CARLOS EDUARDO CAMPOS SOUZA SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL ================= DESPACHO ================== Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Rebeca Campos Souza Alves, OAB/DF n° 62.815, requerendo a revogação da prisão preventiva do paciente CARLOS EDUARDO CAMPOS SOUZA SANTOS. O pedido de liminar já foi apreciado pelo Exmo. Sr. Desembargador Plantonista (ID 17752085), destacando-se a ausência da correta instrução do writ, haja vista que o feito não foi instruído com o apontado ato coator, além de ter sido colacionado apenas parte do auto de prisão em flagrante. Dessa forma, nos termos do artigo 215, I, do Regimento Interno deste Eg. TJDFT, concedo o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para que a Defesa providencie à necessária instrução do mandamus, viabilizando a análise do pedido, sob pena de indeferimento. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de julho de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator